Tribunal: CARF
Processo: 10840.722044/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722044/2012-06
ACÓRDÃO
2002-009.763 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO AUGUSTO DA PALMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS LIVRO CAIXA. DESPESAS MÉDICAS.
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo
do imposto as deduções do contribuinte ou de seus dependentes, cujos
pagamentos são comprovadamente efetuados através de documentos
hábeis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.763 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722044/2012-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
22/05/2012, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls.44/51), emitida em 30/04/2012, que apurou o saldo de imposto de
renda a pagar no valor de R$ 13.113,46, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2008, ano-calendário 2007.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste Anual – DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
1 Omissão de Rendimentos – Trabalho
2 Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa - Falta de comprovação
3 Dedução Indevida de Despesas Médicas - Falta de comprovação
Alega o Impugnante, em síntese, que:
Exerce atividade como profissional liberal, prestando serviços à pessoas físicas e
jurídicas. Sendo que mesmo os serviços prestados à pessoa jurídica com
formalização de emprego são desempenhados nas dependências de seu
escritório.
Requer a revisão do limite de deduções a título de livro caixa em razão dos
rendimentos percebidos.
Informa que possui documentação para comprovação das despesas médicas.
Não reconhece o recebimento dos rendimentos tidos como omitidos apurados na
notificação de lançamento.
Tendo em vista a negativa quanto ao recebimento dos rendimentos informado
sem DIRF pela fonte pagadora, fez-se necessária a realização da diligência
conforme a seguir, fls. 25/26:
Após o esforço despendido pela fiscalização da unidade de origem em localizar a
fonte pagadora ela não foi localizada, fls. 29/38.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.763 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722044/2012-06
3
O sujeito passivo tomou ciência do resultado da diligência em 03/08/2017, fl. 42,
e não se manifestou.
A 11a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez que após todos os esforços da fiscalização para localizar a fonte
pagadora, sem lograr êxito e considerando a negativa do sujeito passivo quanto
ao recebimento dos rendimentos, cancela-se a infração.
DEDUÇÕES. DESPESAS LIVRO CAIXA. DESPESAS MÉDICAS.
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do
imposto as deduções do contribuinte ou de seus dependentes, cujos pagamentos
são comprovadamente efetuados através de documentos hábeis.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso excluiu as exigências referentes à infração de omissão de
rendimentos.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas e de despesas
do livro caixa.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Dedução Indevida de Livro Caixa Inicialmente, cabe transcrever o que o
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999)
dispõe sobre a dedução do Livro Caixa:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.763 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722044/2012-06
4
“Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho nãoassalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do anocalendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
A legislação tributária exige a escrituração do Livro Caixa com as despesas efetivas
e com as respectivas receitas. A sua escrituração não é uma liberalidade do sujeito
passivo.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas
dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
É com base na perfeita escrituração do Livro Caixa que a autoridade fiscal passa a
ter plena condição de analisá-lo, podendo assim concluir quais despesas são
passíveis de dedução ou não.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.763 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722044/2012-06
5
A dedução das despesas está condicionada ao limite mensal das receitas e no final
do ano-calendário a sobra de despesa não pode ser levada ao outro ano. Desse
modo, não há como deixar de dar importância à escrituração das receitas
relacionadas à atividade profissional do contribuinte.
E no caso em comento, embora o interessado argumente que exerça em seu
escritório as atividades relacionadas aos recebimentos de fontes pagadoras que
mantém vínculo empregatício, solicitando um aumento no limite permitido, não
poderia ser aceito por falta de previsão legal, bem como a impossibilidade de
retificação dos próprios valores declarados.
Portanto, para que o contribuinte tenha direito a deduzir despesas de Livro Caixa,
ele precisa cumprir dois requisitos legais básicos: primeiramente deve escriturar o
Livro Caixa de acordo com a legislação de regência e precisa comprovar as
despesas e receitas nele escrituradas.
Conclui-se, então, que o Interessado não faz jus ao abatimento de despesas com
Livro Caixa. Desta forma, deve ser mantida a glosa de R$ 30.005,11 a título de
dedução indevida de Livro Caixa pelos motivos acima expostos (art. 76, § 2o do
Regulamento do Imposto de Renda).
Dedução Indevida com Despesas Médicas
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 1995, em seu artigo
8o, II, “a” e § 2o, estabelece o seguinte:
“Art. 8o ...
(...)II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias”.
(...)§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
RIR/99
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.763 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722044/2012-06
6
“ Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no país destinados a coberturas de despesas médicas, odontológicas,
de hospitalização e a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
§ 3o Não se incluem nesta dedução as despesas ressarcidas por entidades de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
§ 4o Caso a dedução esteja sujeita a ressarcimento parcial, considera-se como
dedução apenas o montante não ressarcido.
§ 5o No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e
nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 6o Não podem ser deduzidos os pagamentos que caracterizem investimentos
em empresas, tais como títulos patrimoniais, quotas ou ações, mesmo que estes
assegurem aos adquirentes o direito à assistência médica, odontológica ou
hospitalar.
§ 7o Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas:
I - pernas e braços mecânicos; II - cadeiras de rodas; III - andadores ortopédicos;
IV - palmilhas ou calçados ortopédicos; V - qualquer outro aparelho ortopédico
destinado à correção de desvio de coluna ou defeitos dos membros ou das
articulações. “
“Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mantém-se a glosa por falta de comprovação.
Ressalte-se, que o contribuinte não trouxe os autos qualquer prova da ocorrência e
do pagamento das despesas médicas, sendo certo que a alegação de se tratariam de despesas
dentro de montantes atribuídos a um indivíduo comum, sem abusos, não é suficiente para
atender aos requisitos previstos na legislação.
CONCLUSÃO
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.763 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722044/2012-06
7
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 80
DF CARF MF
Original